Tribunal: TJDFT
Processo: 0708455-59.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Roubo circunstanciado. Palavra das vítimas. Reconhecimento pessoal. Concurso formal. Culpabilidade. Causas de aumento.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra das vítimas tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas e quando há o reconhecimento pessoal seguro dos acusados, na delegacia e em juízo.
2 - Não é nulo reconhecimento dos réus feito pelas vítimas, pessoalmente, na delegacia, logo após identificaram os acusados em rede de televisão, em que observadas as formalidades do art. 266 do CPP, sendo do ato lavrado termo, sobretudo se, em juízo, as vítimas reconheceram novamente os acusados.
3 - Na subtração de patrimônios de mais de uma vítima na mesma ação há concurso formal de crimes (art. 70, CP) e não crime único. A fração de aumento da pena deve ser proporcional ao número de vítimas atingidas, sendo de 1/6 para duas vítimas, 1/5 para três vítimas, 1/3 para 5 vítimas e 1/2 para 6 ou mais vítimas.
4 – A culpabilidade, na individualização da pena, compreende juízo de reprovabilidade da conduta -- maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Não pode ser avaliada negativamente se a reprovabilidade não vai além das circunstâncias inerentes ao crime.
5 - O fato de os réus cometerem o crime com extrema violência – bater com a arma de fogo na cabeça da vítima, duas vezes, e apontar a arma de fogo para o ventre da gestante - leva à maior censurabilidade da conduta. A maneira como agiram extrapola o tipo penal do crime de roubo, justificando a valoração negativa da culpabilidade.
6 - Presente mais de uma causa de aumento, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem.
7 - No crime de roubo, a incidência de mais de uma causa de aumento, por si só, não justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal (STJ, súmula 443). Necessário fundamentação concreta - de que as peculiaridades do caso extrapolaram o previsto para o tipo penal.
8 – Se a restrição de liberdade da vítima superou duas horas – uma das vítimas ficou amarrada pelos pés e mãos - e os réus portavam duas armas de fogo, faca e machadinho, justifica-se fixar a causa de aumento acima do mínimo legal (1/2).
9 – Apelação do primeiro apelante não provida, e do segundo apelante provida, em parte.